Tribunal: TJDFT
Processo: 0717458-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717458-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: EDILSON ANTONIO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra decisão de primeiro grau, na qual o d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0745306-10.2022.8.07.0001, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ R$ 1.850,00 (ID 158313027 da origem). Insurge-se a parte ré contra o valor dos honorários periciais, pugnando por sua redução. Instado a se manifestar acerca da tempestividade do recurso, ao ID 58819387 a parte recorrente afirma “no ato ordinatório de ID 193410937 disponibilizado no DJe dia 17/04/202, a decisão de ID 158313027 não foi publicada e então, foi encaminhada para publicação que ocorreu no dia 17/04/2024”. Vieram os autos conclusos. Examinando os autos de origem, verifica-se que depois da decisão agravada (ID 158313027 da origem), sobreveio a decisão de ID 180170037 em que Sua Excelência a quo reduziu o valor dos honorários periciais. Confira-se: “Chamo o feito à ordem. A decisão de ID 152585075 definiu que "Tendo em vista que ambas as partes requereram a produção de prova pericial, os honorários devem ser rateados entre as partes, como disposto no artigo 95 do CPC. Informe-se que 50% de sua remuneração será feita nos termos da Portaria Conjunta 101/2016, posto que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita." Apesar disso, a decisão de ID 158313027 fixou os "honorários periciais tenham como limite máximo 5 (cinco) vezes o limite fixado na Portaria Conjunta 101, ou seja, o montante de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais). Os honorários periciais foram fixados em R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais). Partindo das premissas assentadas na Portaria supramencionada e cotejando a prova documental existente, é possível deduzir a complexidade no trabalho do perito, se mostrando razoável que os honorários periciais a serem pagos por meio da Portaria Conjunta 101 seja de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais). Concedo à ré o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta decisão, para que promova o depósito de sua cota parte dos honorários em questão, ou seja, o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), sob pena de multa por descumprimento da decisão. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 176976559. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Ao executado para que cumpra com a obrigação , no prazo de 15 (quinze) dias. Precluso o prazo, proceda-se com o pagamento da parte que cabe ao TJDFT. Vindo o depósito do réu, oficie-se para pagamento.” Portanto, denota-se que a decisão de ID 158313027 da origem, objeto do agravo de instrumento, não mais subsiste, o que enseja manifesta inadmissibilidade do recurso. Outrossim, importa verificar ainda a preclusão lógica e temporal, uma vez que Ademais, infere-se dos autos de origem que, ao ID 181688399, a parte recorrente acostou aos autos comprovante de depósito relativos aos referidos honorários periciais. Como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos, em que inadmissível o agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator